Tribunal: TJDFT
Processo: 0700282-54.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Edilson Enedino das Chagas Número do processo: 0700282-54.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GHIRAD ALMEIDA ABDUL HAK AGRAVADO: MEGA COMERCIO DE ELETROELETRONICOS LTDA DESPACHO Não há pedido de tutela de urgência recursal. Intimem-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões. Juiz EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS Relator Convocado Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital